Tribunal: CARF
Processo: 16692.721811/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721811/2017-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.542 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
VOITH HYDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/09/2013, 26/09/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, o conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares e o conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721811/2017-93
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721811/2017-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-52.013,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário constituído, conforme Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/09/2013, 26/09/2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA.
DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE RECONHECIDO. RELAÇÃO DE
CAUSA E EFEITO.
Uma vez que o julgado administrativo tenha reconhecido em parte o direito creditório
pleiteado pela pessoa jurídica, deverá ser determinado o cancelamento multa isolada
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
Declaração de Compensação inicialmente não homologada, aplicada com fundamento
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, relativamente à parcela que o crédito reconhecido
apresente suficiência, mantendo-se, outrossim, o restante da exigência para a qual o
direito creditório se mostre exaurido.
VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE PETIÇÃO, AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E À VEDAÇÃO AO CONFISCO. MATÉRIAS NÃO
INSERIDAS NA COMPETÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O CARF editou a Súmula no 02, segundo a qual referido Órgão Julgador “não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”,
entendimento que também deverá ser adotado, de forma cogente, no âmbito das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, com a multa de mora estabelecida pelo art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo
diploma, visto que as duas penalidades pecuniárias possuem materialidades distintas, o
que elide a tese da prática de bis in idem, na forma como foi suscitada pela pessoa
jurídica defendente.
INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC SOBRE MULTA ISOLADA.
Por definição legal, a obrigação tributária compreende, além do principal, os juros e a
multa de ofício a ele proporcionais. Portanto, sobre o crédito tributário assim definido,
obviamente que nele inclusa a multa de ofício, ainda que exigida de forma isolada,
incidem os juros de mora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata-se do Auto de Infração de fls. 19/36, exarado no valor de R$ 73.451,62
(setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), em
que foi imputada ao contribuinte a infração COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721811/2017-93

EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO, a qual
foi fundamentada na forma a seguir transcrita:
COMPENSAÇÕES PARCIALMENTE HOMOLOGADAS
Trata-se
de
Declarações
de
Compensação
eletrônicas
-
DCOMPs
n°
18322.39793.040913.1.7.08-4133 e 27825.40363.260913.1.3.08-1740, transmitidas em
04/09/2013 e 26/09/2013, com crédito de PIS/PASEP não cumulativo - exportação do
4°trimestre de 2011.
O crédito pleiteado foi analisado no processo 10880.945232/2013-15. Tal análise
resultou na homologação parcial das DCOMPs 18322.39793.040913.1.7.08-4133 e
27825.40363.260913.1.3.08-1740, conforme cópia do despacho descisório juntada ao
presente processo.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dispõe sobre a aplicação de multa isolada,
noscasos em que a compensação for considerada não homologada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei n° 13.097, de 2015)
Ante o exposto, foi efetuado o lançamento da multa isolada em percentual de 50%,
aplicada sobre o valor dos débitos declarados nas referidas DCOMPs, conforme segue:
DCOMP 18322.39793.040913.1.7.08-4133
Data de transmissão da DCOMP: 04/09/2013
Valor dos débitos declarados na DCOMP: R$ 469.139,12
Valor amortizado dos débitos: R$ 383.926,66
Saldo devedor: R$ 85.212,46
Multa isolada: R$ 42.606,23

DCOMP 27825.40363.260913.1.3.08-1740
Data de transmissão da DCOMP: 26/09/2013
Valor dos débitos declarados na DCOMP: R$ 61.690,77
Valor amortizado dos débitos: R$ 0,00
Saldo devedor: R$ 61.690,77
Multa isolada: R$ 30.845,39
Conforme informado pela Autoridade Lançadora, a questão das homologações
parciais das compensações se encontra tratada no processo no 10880.945232/2013-15,
cujo Despacho Decisório foi acostado ao presente às fls. 02/15.
A pessoa jurídica foi notificada da decisão administrativa em 19/12/2017, fl. 39,
e no dia 09/01/2018, fl. 40, impugnou o lançamento por meio da apresentação da peça
contestatória de fls. 42/56, a seguir sinteticamente apresentada:
Nulidade do lançamento – Impossibilidade de aplicação da multa isolada sobre
compensação, sem decisão definitiva

A constituição antecipada do crédito tributário é vedada pelo disposto no art. 116,
inc. II, CTN, norma a dispor que o fato gerador ocorre no momento em que a
situação esteja definitivamente constituída;

Como foi apresentada Manifestação de Inconformidade no processo das
compensações, ainda não se tem decisão definitiva no caso concreto;

O acúmulo de juros de mora durante o período em que subsiste a discussão
administrativa sobre a compensação e que, portanto, ainda não se concretizou o fato
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721811/2017-93

gerador que daria ensejo a eventual aplicação da penalidade, evidentemente é
indevido;

O lançamento prematuro viola os artigos 116, II e 142 do CTN, além de
indevidamente imputar juros ao contribuinte, razão pela qual deve ser declarado
nulo.
Multa indevida – Violação à proporcionalidade, ao direito de petição, ao devido
processo legal e à vedação ao confisco

A sanção aplicada no caso concreto conflita com o ordenamento jurídico, vez que a
não homologação da declaração de compensação não configura qualquer ato ilícito;

A aplicação da multa isolada à compensação não homologada cria relevante
obstáculo (justo receio) para a realização da declaração de compensação,
desestimulando a utilização de um pleito legalmente assegurado, sem distinguir a
atuação com boa-fé ou má-fé por parte do contribuinte, o que não se pode admitir;

Constituindo o exercício do pedido de compensação tributária uma espécie de
defesa de interesses do contribuinte, um mero exercício de direito, cabe à Fazenda
Pública, em homenagem ao direito de petição, apreciar e proferir decisão sobre a
declaração, sem que a não homologação acarrete, automaticamente, a aplicação da
multa;

Não se pode presumir a má-fé;

Diversas são as decisões judiciais exaradas com a adoção do entendimento acima
delineado;

A sanção aplicada fere o princípio da proporcionalidade, vez que impõe grave ônus
aos contribuintes, desestimulando a formulação da declaração de compensação,
além de gerar flagrante confisco (art. 150, LV da CF);

A discussão quanto à inconstitucionalidade da multa em questão teve repercussão
geral reconhecida pelo C. STF, através do Recurso Extraordinário no 796.939/RS
(Tema 736), ainda pendente de julgamento, o que deveria sobrestar os presentes
autos, atendendo assim aos primados da eficiência e economia a serem observados
pela Administração Pública, nos termos do artigo 37 da CF;

Tendo em vista a flagrante violação ao direito de petição, ao devido processo legal
e à proporcionalidade, requer a Impugnante que seja afastada a imputação da multa
em questão, conforme entendimento amplamente majoritário da jurisprudência
pátria.
A impossibilidade de aplicação de dupla penalidade

O indeferimento do pedido de compensação gera a cobrança da multa de mora pelo
não pagamento do tributo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430/96;

Outrossim, para o contribuinte ter deixado de recolher o tributo foi realizada uma
compensação que foi considerada indevida;

Existe um nexo de causalidade entre o não recolhimento do tributo e o pedido de
compensação, o que leva à inafastável conclusão de que existe dupla
penalidade/sanção sobre o mesmo fato (base de incidência), quais sejam, a multa de
mora (20% do montante não homologado) e a multa isolada (50% do montante não
homologado), redundando na indevida exigência de 70% do valor da compensação
não homologada;

Assim, em vista do acima apontado bis in idem, deve ser afastada a aplicação da
multa isolada, nos termos da jurisprudência do CARF e do entendimento pacificado
pelo C. STJ.
O afastamento da exigência de juros
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721811/2017-93


Não faz sentido a exigência de juros, pelo simples motivo de não ter ocorrido o fato
gerador da multa, pois não houve a indicação da incidência e nem a capitulação dos
juros no lançamento realizado;

A ausência de indicação e capitulação dos juros configura flagrante cerceamento de
defesa, vez que, nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento deve conter os
elementos indispensáveis à identificação da obrigação surgida;

Caso seja mantido o lançamento, a Impugnante requer que seja afastada a exigência
de juros por ausência de indicação da incidência deste e de sua capitulação legal no
lançamento.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em 04/01/2021 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 187), apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo eletrônico em 02/02/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 191),
pelo qual pediu pelo provimento do recurso para reformar do acórdão recorrido, o que fez com
os seguintes requerimentos:
a) Seja declarada a nulidade do lançamento em razão de ter ocorrido antes da
existência de não homologação definitiva (processo administrativo de origem – crédito
- ainda em andamento);
b) Seja afastada a multa isolada incidente sobre as DCOMPs transmitidas antes
de 08.10.2014 ou a fatos geradores anteriores à vigência da atual redação do §17 do
art. 74 da Lei 9.430/96 trazida pela MP 656/2014;
c) Seja afastada a exigência da multa em questão por flagrante violação ao
direito de petição, devido processo legal, proporcionalidade e não confisco,
constitucionalmente assegurados, por constituir sanção política, bem como por não
restar configurado qualquer ato ilícito ou qualquer prejuízo ao erário público, com a
declaração de compensação realizada de boa-fé pela Recorrente;
d) Seja afastada a exigência da multa em questão por configurar flagrante bis in
idem, vez que a não homologação da compensação gerará a cobrança de multa de
mora sobre o mesmo fato e mesma base, aplicando-se assim o princípio da consunção,
conforme entendimento da jurisprudência do CARF e do C. STJ;
e) Seja afastada a incidência dos juros sobre o crédito tributário constituído, seja
pela inocorrência do fato que ensejaria a cobrança da multa (conforme item ‘a’) ou,
ainda, pela ausência de indicação no lançamento de sua incidência e da capitulação
legal, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; ainda, pelo não
cabimento da incidência de juros sobre lançamento de ofício.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721811/2017-93

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de
fl. 02 para a exigência da multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 em
face da não homologação das compensações controladas no processo no 10880.945232/2013-15, o
qual tem por objeto o Pedido de Ressarcimento do PIS do 4o trimestre/2011 e diversas Declarações
de Compensação a ele vinculadas.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo.
Ocorre que a controvérsia restou superada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo
17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Através do julgamento em referência foi fixado o seguinte tema:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Por sua vez, cumpre observar que a decisão transitou em julgado em data de
20/06/2023.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, aplica-se a decisão
definitiva da Suprema Corte que julgou pela inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a penalidade
objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 225
DF CARF MF
Original